Tribunal: STF
Processo: ARE 1352513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de Segurança.



    Preliminares afastadas - Julgamento ultra petita - Inocorrência - Decisum proferido dentro dos limites do pedido formulado na petição inicial - Intempestividade da impetração do mandamus - Matéria já analisada em sede de agravo de instrumento - ICMS - Creditamento irregular com fundamento em benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas - Operações de transferência da matriz localizada em Manaus para a filial paulista - Ausência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ - Auto de infração que deve subsistir, vez que o título goza de presunção de certeza e liquidez - Sentença reformada.



    Dá-se provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário interposto.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 3º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 21, IX; 52, X; 97; 102, I, a, § 2º; 150, I; 155, § 2º, I e II, XII, c e g; e 170, VII, todos da CF/1988, bem como aos arts. 34, §§ 5º e 8º; 40; 92 e 92-A, todos do ADCT. Sustenta, em síntese, que a questão a ser dirimida no recurso diz respeito à “impossibilidade de glosa de crédito de ICMS relativo a mercadorias adquiridas da ZFM, área incentivada que prescinde da exigência de celebração de convênio perante o CONFAZ, a teor dos dispositivos referidos, sob pena de inviabilizar o desenvolvimento regional pretendido”. Requer seja reconhecido o direito ao creditamento de ICMS relativo às mercadorias adquiridas na Zona Franca de Manaus, cancelando-se o auto de infração lavrado pela autoridade fazendária.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    No que diz respeito à possibilidade de ente federado negar o direito ao crédito de ICMS destacado em nota fiscal, no julgamento do RE 628.075/RS, Tema 490/STF, de 28/08/2020, publicado no DJe de 01/10/2020, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    "O estorno proporcional de crédito de 1CMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade"



    […]



    Quanto ao mais, o recurso também não merece trânsito.



    […]



    Sob o pálio das alíneas c e d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário, conforme já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, no ARE 914.499/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação da lei federal, respectivamente. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário, conforme já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, no ARE 914.499/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8° e o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário de fls. 903-42.



          Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal. (Vol. 13, fls. 110-113 dos autos virtuais)



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



    5. Inicialmente, ressalto que não houve declaração de inconstitucionalidade por parte do Órgão Especial da Corte de origem, o que inviabiliza a interposição do recurso pela alínea b. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo extremo fundado na alínea “b” do permissivo constitucional. Inexistência de incidente de inconstitucionalidade sobre o tema, no Tribunal de origem. Impossibilidade. Precedentes. 1. O reconhecimento incidental, por parte de órgão fracionário de Tribunal, de inconstitucionalidade de lei, apenas enseja recurso extraordinário com fundamento no princípio da violação da reserva de Plenário, em afronta ao disposto no art. 97 da Constituição Federal. 2. Para que seja viável o recurso com fundamento na alínea “b”, do permissivo constitucional, mister decisão formal do Tribunal de origem acerca do tema, através do órgão competente, o que não aconteceu neste caso 3. Agravo regimental não provido. (RE 550.539-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    6. De igual modo, a interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988, não encontra fundamento. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988. Não verifico na conclusão assentada um juízo de constitucionalidade de normas locais. Por outro lado, constato um juízo de adequação da hipótese fática ao comando previsto na legislação infraconstitucional.



    7. Vale notar, no julgamento do AI 138.298-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte definiu o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da CF/1988, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO FATICO. Na apreciação do recurso extraordinário, considera-se a moldura fática delineada pela Corte de origem e que, portanto, consta do Acórdão que se pretende ver reformado. Defeso e ao julgador sopesar os elementos probatórios dos autos para, a merce de fatos não constantes da decisão impugnada, concluir pela procedência do inconformismo do recorrente. A conclusão sobre o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional ocorre mediante o cotejo do que decidido com o preceito a ele inerente. Deixando o Tribunal ‘a quo’ de emitir juízo sobre aspecto que a parte entende relevante ao desfecho da controvérsia, incumbe a ela interpor embargos declaratórios, a fim de que ocorra o esclarecimento devido, com a indispensável integração do acórdão tido como omisso. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário. (AI 138.298-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    8. Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988. Confiram-se os julgados:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. TABELIÃES. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O dispositivos constitucionais apontados como violados – arts. 5º, caput; 150, II, e VI, a, – não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sob a ótica constitucional. Também não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria. Dessa forma, o recurso, em relação a esses dispositivos, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 941.671-AgR, de minha relatoria)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção por merecimento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República ou de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido. (RE 734.540-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9. Ademais, inviável a interposição do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. O alcance desse preceito (alínea d) não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria. Veja-se:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    10. Por fim, é oportuno registrar que os capítulos da decisão agravada fundamentados com base em aplicação de paradigma de repercussão geral não foram objeto de agravo interno, como determina a legislação processual, mas sim impugnados mediante o presente agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC/2015.



    11. Cumpre relembrar que o Plenário do STF já fixou entendimento no sentido da inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário. Confira-se:



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     



    12.  Consolidando essa orientação, o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, estabelece que o agravo interno constitui o único instrumento apto a impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 04 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator